Tribunal: TJSP
Processo: 1023877-71.2014.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Indenizatória por danos morais. Caminhão VW descontrolado (sem freios) de propriedade da ré, que teria invadido a residência do autor, causando-lhe lesões anímicas. R. sentença de procedência, com apelos de ambos os litigantes.

Prescrição que não restou configurada, tampouco o cerceamento de defesa. Danos morais, por outro lado, bem evidenciados nos autos, e que foram arbitrados dentro da

Ementa:
Indenizatória por danos morais. Caminhão VW descontrolado (sem freios) de propriedade da ré, que teria invadido a residência do autor, causando-lhe lesões anímicas. R. sentença de procedência, com apelos de ambos os litigantes.

Prescrição que não restou configurada, tampouco o cerceamento de defesa. Danos morais, por outro lado, bem evidenciados nos autos, e que foram arbitrados dentro da razoabilidade e/ou proporcionalidade, não se cogitando, portanto, em majoração ou diminuição. Empresa demandada que inclusive já suportou os gravames materiais ocorridos na residência, em decorrência do sinistro. Correção monetária que deve obedecer aos ditames da Súmula 362 do C. STJ, tal qual decidido em primeiro grau. Juros moratórios, no entanto, que devem ser contabilizados do evento danoso (Súmula 54 do C. STJ), já que estamos diante de obrigação extracontratual. Decisão singular que fica mantida, no essencial. Recurso da empresa acionada desprovido, provido em parte o do requerente.

Embargos declaratórios opostos pela empresa acionada. Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou contradição. Decisão colegiada unânime clara e objetiva. Os declaratórios devem ser encarados como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio hábil ao reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu entendimento contrário ao defendido pela embargante. Embargos de declaração conhecidos por serem tempestivos, porém rejeitados.